Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE IMOBILIÁRIA AUSENTE. DEVERES DAS PARTES NA RELAÇÃO LOCATÍCIA. VÍCIOS OCULTOS. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS. DANO MORAL AUSENTE.
1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos dos autos, sobretudo relacionados à responsabilidade da parte, remete à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. A imobiliária (administradora do imóvel) não agiu por vontade própria, mas em nome do locador, que figura como responsável pelos eventuais danos à locatária, nos termos do art. 663 do Código Civil. Logo, na hipótese dos autos, por ser mera mandatária, a 1a apelante não pode ser responsabilizada
4. As escariações na parede promovidas pela locatária na busca por vazamento e infiltração, sem prévia autorização do locador, foram feitas após vistorias determinadas pelo locador, sem qualquer solução, as quais, ademais, não causaram danos ao imóvel, sendo medida necessária para se verificar o real estado da tubulação da rede hidráulica, que o locador, como ele próprio afirmou, desconhecia.
5. Ademais, fica evidenciado que o prazo para a constatação dos defeitos e reforma ultrapassaria o prazo de 30 dias, o que por si só configura causa para resilição do contrato, conforme art. 26, parágrafo único, da Lei 8.245/1991. Logo, não pode ser admitida aplicação à autora da penalidade estabelecida pela Cláusula IX do Contrato de Locação.
6. Necessária a complementação do valor do depósito, correspondente ao último aluguel, considerando que este foi feito após o vencimento do boleto, conforme pretende o apelante, em R$ 661,97, correspondente à diferença entre o valor devido do último aluguel vencido, em 01.04.2021 e valor depositado.
7. Quanto ao dano moral pretendido pela autora/apelante, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que aborrecimentos, percalços e frustrações decorrentes da vida em sociedade, ainda que tenham causado certo desconforto, não geram o dever de indenizar.
8. Recursos conhecidos, provido, em parte, o interposto pelos réus e desprovido o interposto pela autora.